Tribunal: TJDFT
Processo: 0745228-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745228-14.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ROBERTO GALVAO CHACON AGRAVADO: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO ROBERTO GALVÃO CHACON contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF que, na Ação Acidentária n. 0700114-41.2024.8.07.0015, ajuizada em desfavor do INSS, atualmente em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos da contadoria no ponto em que indicou a base de cálculo para os honorários advocatícios em R$ 27.828,14 (vinte e sete mil, oitocentos e vinte oito reais e quatorze centavos), afastando a alegação do credor de que a base de cálculos para os honorários deveria ser de R$ 309.837,37 (trezentos e nove mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos). A r. decisão agravada (ID. 250908746, origem) refutando a argumentação da petição de ID. 239839590 (origem), fundamentou que a pretensão do credor, de considerar a integralidade dos valores devidos como base de cálculo, sem descontar pagamentos administrativos realizados antes da citação, não encontra respaldo jurídico, eis que apenas os pagamentos efetuados após a citação válida não interferem na base de cálculo dos honorários. Reforçou, com fulcro na tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.050, que os pagamentos administrativos realizados antes da citação não podem ser ignorados, uma vez que representam adimplemento espontâneo do devedor, afastam a mora, razão pela qual devem ser deduzidos da base de cálculo dos honorários. Em suas razões recursais (ID. 77380267), o agravante alega que o INSS fora condenado ao pagamento de concessão do benefício auxílio-doença de 03/02/2021 até 24/04/2025. Assevera que a c. 8a Turma Cível majorara os honorários sucumbenciais em sede recursal. Por isso, fundamenta que, tendo em vista que o conjunto de pagamentos, decorrentes do ajuizamento da ação, totalizou R$ 309.837,37 (trezentos e nove mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos), por compor o título executivo exequendo, deve servir de base de cálculo para o índice arbitrado aos honorários sucumbenciais na fase de conhecimento. Defende que o STJ já ratificara que o conceito de proveito econômico como base para o cálculo dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, não se limita ao valor das parcelas vencidas ou pendentes de pagamento, mas sim ao valor total do benefício previdenciário concedido ao segurado. Postula, nestes termos, para que seja afastada a interpretação de que o pagamento administrativo realizado após o início da ação judicial, não altera a base de cálculo dos honorários advocatícios, que deverá ser composta pela totalidade dos valores devidos e juridicamente reconhecidos, nos termos do dispositivo transitado em julgado. Com esses argumentos requer o conhecimento e provimento do recurso, para que, reformando a r. decisão agravada, seja modificada a base de cálculos dos honorários. Sem preparo, nos termos da Lei n. 8.213/91, artigo 129, parágrafo único. É o relatório. Decido. Verifico, das razões recursais, a ausência de assinalação no Sistema PJe de Segundo Grau, e no rol de pedidos, de pedido de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025 às 11:02:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora